Tribunal: TJPA
Processo: 0806920-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806920-04.2016.8.14.0301

APELANTE: PROFESSOR ROSINELI GUERREIRO SALAME, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RODRIGO SEABRA COSTA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE MANTEVE A SENTENÇA EM
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES SEM VENCIMENTOS. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ABUSO DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/

REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto
nos autos do Mandado de Segurança impetrada por
RODRIGO SEABRA COSTA, ora agravado.

Inconformado com a decisão o recorrente, alega novamente a inexistência de ofensa a direito líquido e certo.

Defende que
a suspensão da fruição da licença ao qual faz jus o impetrante, encontra-se fundamentada em critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mormente no tocante às questões de ordem orçamentária e contenção de despesas, não sendo o caso de ilegalidade do ato que indeferiu o pedido, cita o art. 115, da Lei Municipal n°. 7.502/90.

Argumenta ainda que
em obediência ao interesse público sobre o particular, a Administração indeferiu o pleito utilizando-se das diretrizes do Núcleo de Contenção de Despesas, e que em nenhum momento foi negado ao Impetrante o direito de usufruir de sua licença. Apenas o momento não é oportuno para a Administração onerar-se com a suspensão da prestação dos serviços do servidor, quando necessita reequilibrar-se financeiramente face à grave crise financeira que assola o país.

Desse modo, pede a reforma da decisão monocrática, para que seja provido o referido agravo interno.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id.14840684).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.
Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Restou constatado na decisão agravada,
que a controvérsia posta em debate reside na correção ou não da sentença recorrida, ao reconhecer o direito da impetrante/apelada de usufruir licença não remunerada para tratar de assuntos particulares.

O Município alegou novamente que o PCCR dos servidores da educação não obriga o gestor a conceder a referida licença, sendo este um ato discricionário, praticado de acordo com a conveniência e oportunidade da administração.

Contudo, foi observado
que a Lei Municipal nº. 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), em seu art. 115, assim estabelece:

Art. 115. A critério da administração, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para trato de assuntos particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem remuneração.

§ 1º. Não poderá ser negada licença quando o afastamento for comunicado com antecedência mínima de trinta dias.

§ 2º. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do funcionário.

Após fiz referência ao
DECRETO Nº 85.655 – PMB, DE 02 DE MAIO DE 2016 invocado pela Municipalidade, que por sua vez estabelece medidas de contenção e redução de despesas e limitação de empenho no âmbito do Poder Executivo Municipal, suspende a concessão de licenças para tratar de interesses particulares quando implicarem em nomeações para substituição ou realização de serviço extraordinário.

Cabe destacar novamente sobre a demanda posta aos autos, tal situação demonstra que o direito do servidor não é absoluto, podendo a Administração, fundamentadamente, negar o pedido; por outro lado, não foi o que ocorreu no caso concreto, onde os argumentos do Município se resumem aos critérios de conveniência e oportunidade pública, sem apontar especificadamente a impossibilidade da concessão da licença.

Restou constatado na decisão agravada,
a licença pleiteada é sem vencimentos ao servidor requerente, de modo que não haverá oneração na sua substituição, o que seria impeditivo pelo Decreto Municipal, que foi a única fundamentação da Secretaria de Educação Municipal.

A propósito
, como bem destacou a decisão,
a ponderação entre o interesse público e os particulares, deve observância também ao princípio da proporcionalidade, cujo objetivo é conter o arbítrio e viabilizar a moderação no exercício do poder, tendo em vista a proteção dos indivíduos.

Importante destacar novamente que
havendo previsão legal para concessão da referida licença, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a argumentações genéricas, sem provar o efetivo dano à administração.

A propósito, sobre caso foi mencionado o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ABUSO DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. Embora não se desconheça a vedação imposta ao Poder Judiciário de adentrar no mérito dos atos discricionários, entre os quais se incluem o pedido formulado por servidor público de concessão de licença para tratar de assuntos particulares, a faculdade de análise dos motivos e da finalidade do ato não pode ser excluída do magistrado quando evidenciado abuso por parte do Administrador, situação constatada na hipótese sub examine. Precedente: AgRg no REsp 1.087.443/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 11/6/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1336559/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

Conforme mencionado na decisão recorrida,
a concessão de licença para trato de assuntos particulares é, geralmente, condicionada aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, o §1º, do art. 115, acima transcrito, prevê a exceção da regra: quando o pedido de afastamento foi comunicado com a antecedência de 30 (trinta) dias. Nesta hipótese, legal, basta somente a comunicação do servidor.

Colhe-se, ainda, destacar novamente que está Egrégia Corte já decidiu, senão vejamos:

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. DIREITO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 259/1993. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO, SE REQUERIDA COM ANTECEDÊNCIA DE TRINTA DIAS. ATO VINCULADO. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Por disposição da lei municipal, a concessão da licença em questão não se trata de ato discricionário da administração, mas sim ato vinculado, não sendo facultado a esta analisar os critérios de conveniência e oportunidade, uma vez que a lei que rege o pleito estabelece que não poderá ser negada a licença quando o afastamento for comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 2. Sendo o impetrante servidor estável da municipalidade e tendo sido o pleito formulado com antecedência mínima de trinta dias para o início da licença, não poderia a administração indeferir o pedido, sob o argumento de falta de conveniência administrativa, sendo assim, nula e ilegal a fundamentação apresentada pela administração municipal. 3. Reexame conhecido e sentença mantida integralmente, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - REEX: 201230060430 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/08/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/08/2014)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/10/2023